Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709197-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO PEIXOTO GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNNO PEIXOTO GONÇALVES no ID 57251156, em face da decisão de ID 56802557, que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal. O embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no referido decisum, afirmando que, apesar de a decisão entender que não houve a devida comprovação do envio do pedido de prolongamento do pagamento da dívida ao Banco credor, sua comprovação resta consubstanciada por meio do AR no OV683589495BR, pois o pedido de prorrogação e o pedido de apresentação de extratos foram encaminhados em conjunto, em um único aviso de recebimento, num mesmo envelope. Assim, defende que comprovado o envio e recebimento, pela instituição bancária, do pedido de alongamento do prazo para o pagamento da dívida rural, necessária a concessão da antecipação da tutela, pois é direito resguardado pela legislação em vigor. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados e, com a aplicação dos efeitos infringentes, a reforma da decisão recorrida para que seja concedido a antecipação da tutela recursal, diante do reconhecimento do preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019 do CPC. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Destaco que o art. 1.024, § 2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Passo à análise dos presentes Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de obscuridade no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é obscuridade: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) O embargante alega a existência de obscuridade sob o fundamento de que a decisão agravada entendeu que não houve a comprovação do envio do pedido de prorrogação do prazo de pagamento da dívida rural ao passo que o AR juntado nos autos demonstra que houve o encaminhamento e recebimento do pedido pela instituição bancária, destacando que tanto este pedido, quanto o requerimento de apresentação de extratos foi realizado por meio de um único aviso de recebimento. Inexiste qualquer vício no acórdão que seja passível de acolhimento dos presentes aclaratórios. Em que pese a alegação do agravante, de que com a comprovação do envio do pedido de alongamento do prazo para o pagamento do débito, necessária a concessão da antecipação da tutela recursal, por força da aplicação da Súmula 298 do STJ, o indeferimento do seu pedido antecipatório também está fundamentado na necessidade de dilação probatória, para que seja comprovada a ocorrência de um dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural (MCR), ou seja, a dificuldade de comercialização dos produtos; a frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Transcrevo trechos da decisão que construíram o fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado: Outrossim, a decisão agravada foi clara quanto ao não preenchimento dos requisitos para o prolongamento do débito, ressaltando inclusive a complexidade fática que exige contraditório e dilação probatória. Vejamos: Em sede de cognição sumária, não restou demonstrado que tenham sido preenchidos os requisitos para prolongamento do débito, o que, pela natureza da ação e nítida complexidade fática, frente aos vetores legais, exige contraditório e dilação probatória. Nessa perspectiva, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter sumulado entendimento no sentido de que o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor nos termos da lei, nos termos da Súmula 298, a cédula de crédito rural e suas subvenções econômicas têm previsão legal nas Leis no 8.427/1992 e 9.138/1995, e nas regulamentações expedidas pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional, dentre as quais, merece destaque o Manual de Crédito Rural (MCR) que, em sua edição vigente desde de maio de 2021, apresenta os requisitos necessários para o alongamento da cédula de crédito rural no item 2.6.4, com a seguinte redação: 4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o) Assim, resta claro que para concessão da prorrogação é necessário que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Observa-se, contudo, que a alegação de escassez de chuva apta a configurar algum dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural necessita de dilação probatória, como apontado pelo Juízo de origem, o que leva a considerar a imprescindibilidade da produção de provas sob o crivo do contraditório para perquirir o direito do agravante, com uma melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural da situação fática real. (...) Acrescente-se que a cidade de São Domingos, no Estado do Goiás, onde estão localizados os imóveis rurais em que o agravante mantém a atividade pecuária objeto dos contratos impugnados, sequer foi incluída no Decreto estadual no 10.407/2024 que decretou a situação emergência no Estado do Goiás em razão da falta de chuvas, confirmando a necessidade de dilação probatória especializada para comprovação das alegações do agravante. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. CONTEÚDO RESTRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. 1. Ausentes a omissão e a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Embargos de Declaração não providos. (Acórdão n.1077002, 07071468920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. (...) 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão n.1076349, 00037634820168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. REGULARIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. (...) 2. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. 4. Embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1076840, 07115135920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de março de 2024 15:33:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador